Tribunal: STF
Processo: RE 580196
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Militar. Reintegração. 3. Ausência de impugnação dos fundamentos autônomos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283. 4. Ausência de prequestionamento. Súmula 356. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.